Tribunal: TJDFT
Processo: 0700944-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700944-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRW SERVICOS GERAIS EIRELI - ME, MARCOS SCHLUCAT GRIMM, RAFAELA SCHLUCAT ASSIS GRIMM APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de pedidos de atribuição de efeito suspensivo, antecipação de tutela e tutela de evidência formulado por GRW Serviços Gerais Eireli – ME, Marcos Schlucat Grimm e Rafaela Schlucat Assis Grim em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cobrança, julgou procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 254.468,58 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), corrigida monetariamente e com juros de 1% a partir do vencimento (12/01/2022) até a data do efetivo pagamento, julgando improcedente o pedido reconvencional. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Entretanto, e com relação ao pedido formulado pelo apelante, no sentido de requerer seu recebimento no efeito suspensivo, para se obstar qualquer medida judicial prematura, bem como para “que a medida liminar, seja concedida, se for o caso, por meio de ‘tutela cautelar, ou por tutela da evidência’, até decisão definitiva nos autos, ou ainda por outras medidas de natureza acautelatória (fundamentado no inciso IV do art. 139 (dever-poder geral de efetivação), art. 297 (poder geral de cautela), 300 e 301 (tutela de urgência cautelar), todos do CPC)] em face da Apelada, e que se façam necessárias”, há algumas observações a fazer. Destaque-se, desde logo, que o juiz não “recebe” mais o recurso, como acontecia na vigência do CPC/73, por força da regra constante do seu art. 518, em que se lia que “interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar vista ao apelado para responder”. Atualmente, o recurso de apelação é interposto perante o juízo de primeiro grau de jurisdição e não há juízo provisório de admissibilidade na instância singular. Interposto o recurso, “o apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias”, na forma do que dispõe o § 1o, do art. 1.010. “Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões”, a teor do que se lê no § 2o, desse mesmo dispositivo legal. Em seguida, e à luz da regra do § 3o, desse mesmo artigo, “após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. Assim, não há mais recebimento do recurso nesse ou naquele efeito, como se fazia na vigência do revogado CPC/73. O que acontece hoje é que, de acordo com o caput do art. 1.012, do CPC/15, a apelação tem efeito suspensivo como regra. Esse efeito ocorre por determinação legal, ou seja, acontece ope legis, sem necessidade de o juiz ou o relator, no tribunal, afirmar qualquer coisa a esse respeito. Apenas nas hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, é que a apelação não se processa com efeito suspensivo ope legis. Em tais hipóteses, esse dispositivo legal dispõe que a sentença começa a produzir efeito imediatamente após a sua publicação. Com outras palavras, a apelação interposta contra uma sentença que se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, será processada apenas no efeito devolutivo, já que, em tais casos, “o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença”, como permite o § 2o desse mesmo artigo. Cabe ressaltar, entretanto, ser possível, ainda assim, que, interposta apelação contra uma sentença que encontre previsão em alguma das hipóteses dos incisos do § 1o, do art. 1.012, do CPC, o apelante postule ao relator que conceda efeito suspensivo ao recurso, daí porque, se isso acontecer, o efeito suspensivo terá sido concedido por determinação do julgador, ou seja, ope judicis. Ressai induvidoso, assim, que só há necessidade de se postular a concessão de efeito suspensivo caso a sentença se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC. Se a sentença não se amoldar a qualquer dessas hipóteses, estar-se-á diante da regra geral constante do caput do art. 1.012, do CPC, e a apelação terá efeito suspensivo ope legis, sendo, daí, repita-se, desnecessário ao apelante postular e, bem assim, ao magistrado decidir qualquer coisa a esse respeito. No caso em tela, a respeitável sentença, em sede de cobrança, condenou os réus, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 254.468,58 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos). Note-se que tal sentença não encontra previsão em qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o, do art. 1.012, do CPC. Com efeito, não se trata de sentença que homologa divisão ou demarcação de terras; que condena a pagar alimentos; que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; que confirma, concede ou revoga tutela provisória; ou que decreta a interdição. Em sendo assim, trata-se de situação em que a apelação se amolda à regra geral prevista no caput do art. 1.012, do CPC, a fazer com que o recurso se processe com efeito suspensivo ope legis, sendo desnecessário, como se viu, postular ou decidir qualquer coisa a esse respeito. Por isso, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, bem como ao pedido genérico de tutela cautelar ou de evidência. Publique-se. Após, voltem conclusos para o exame do mérito do recurso. Brasília, DF, em 15 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator